Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTACÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO SUBSÍNDICO E CONSELHEIROS FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC PELO JUÍZO A QUO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO NA OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 22, § 1o, “f” da Lei no 4.591/64, que tem por objeto o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, expressamente, dispõe que cabe ao síndico a prestação de contas em assembleia especialmente convocada para tanto.

2. No caso em exame, nem o subsíndico e nem os conselheiros fiscais exerceram a função de síndico, resumindo-se suas atividades àquelas previstas na Convenção do Condomínio. Portanto, não possuem o dever de prestar contas.

3. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto da omissão arguida, são opostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas na sentença recorrida. Portanto, correta sua aplicação pelo juízo a quo, porque além do ponto está esclarecido no decisum, o que se pretendeu foi o rejulgamento da causa ou

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.